Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701443-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO CORREA MUNIZ, LAISA FERNANDES DA SILVA, MARCOS DIVINO CORREA MUNIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR / PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO No que se refere ao pedido formulado pela Defensoria Pública (i.d. 21754965) para “afastar” o signatário do julgamento do Mandado de Segurança, ele deve ser indeferido. Não há no nosso ordenamento jurídico a figura do “afastamento de magistrado”. Poderia haver suspeição ou impedimento, o que também não é o caso. Se fosse entender a falada “questão de ordem” como tal, ela deveria ser formulada na forma prevista nas normas processuais civis. A decisão atacada, com a mais respeitosa vênia, não tem nenhuma ilegalidade que possa ser afastada por meio de mandado de segurança. Em verdade, o posicionamento do signatário, seguindo lição doutrinária e entendimento jurisprudencial, por ser contra a tese defendida pela Defensoria Pública, não tem nada de ilegal, muito menos importa em erro de procedimento. Também não se me afigura legítimo convocar ou até mesmo determinar a conclusão dos autos a juíza suplente por não se tratar de impedimento e/ou suspeição. Ademais, o mandado de segurança vai ser julgado pelo colegiado, cuja maioria pode entender de forma diversa do relator. Por isso, indefiro o requerimento formulado e mantenho o processo em pauta para o julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 15:14:09. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator